Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716192-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (ids. 122291354 e 122813549, autos originários) que rejeitou a sua impugnação no cumprimento de sentença movido por A. D. S. C., nascido em 6/2/2013, representado por seu genitor, nos seguintes termos: “1. Trata-se de impugnação de ID 117517616, apresentada pela parte executada em face do cumprimento de sentença e do bloqueio de valores efetivado via sistema SISBAJUD, consoante protocolo de ID 116256617. Alega a executada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A haver excesso no valor cobrado, bem como que não houve intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, consoante preceituado na Súmula 410 do STJ. Assevera, ainda, que a sentença exequenda consignou a necessidade de liquidação de sentença para a estipulação do valor da multa e destaca que houve incidência indevida de juros sobre o valor das astreintes cobradas pela parte exequente. Aponta um excesso de R$ 15.259,64 relativo ao cômputo dos juros sobre as astreintes, tomando por base o débito total de R$ 115.989,64 originalmente cobrado e pede a redução do valor da multa, ressaltando a desproporcionalidade da penalidade. Solicita dilação do prazo para cumprimento da tutela de urgência, ante a necessidade de fornecimento de receituário médico tipo B para a aquisição do fármaco, por exigência da ANVISA. Ressalta que houve a indisponibilidade em quantia superior à pretendida pelo exequente (R$ 125.979,66), uma vez que consta nos autos o bloqueio de R$ 162.242,35, consoante protocolo de ID 116256617. Informa que efetivou o depósito do valor de R$134.268,12, requerendo o desbloqueio imediato da totalidade do valor bloqueado ID 116256617, bem como a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, pugnando pelo acolhimento da insurgência. 2. Na sequência, a parte autora informa novo descumprimento da ordem judicial para entrega do medicamento, consoante petição de ID 117543089 e já na petição de ID 117631063 noticia a entrega de 3 frascos da medicação pela parte requerida. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte autora/exequente apresentou a petição de ID 119224237, na qual suscita a intempestividade da impugnação da executada, refuta a alegação da nulidade da intimação, destacando que a executada foi intimada pessoalmente acerca da decisão que deferiu a liminar e a intimação para o cumprimento de sentença ocorreu na forma prevista no art. 513 do CPC, sustentando que houve ciência inequívoca da parte requerida acerca das decisões proferidas por este juízo. Afirma não haver necessidade de liquidação do julgado, por serem simples os cálculos a serem realizados e que deve haver a incidência das custas e honorários pelo não pagamento do débito no prazo da intimação, concordando, contudo, ter havido incidência indevida de juros em seus cálculos anteriormente apresentados. Aponta como valor total do débito o montante de R$132.683,22 e pede o levantamento do valor incontroverso de R$ 125.979,66. 3. A parte executada apresenta a petição de ID 119757148, ressaltando que houve o atendimento da ordem de entrega do medicamento na forma recomendada pelo relatório médico apresentado pela parte autora. 4. Na petição de ID 119905035 a parte autora afirma que o receituário médico do exequente foi atualizado em 22/10/2021, juntado aos autos em 26/10/2021, conforme ID 107012257, quando passou a necessitar de 2 frascos da medicação por mês. Reitera os pedidos anteriores. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Inicialmente, no que se refere à alegação de intempestividade da impugnação, verifico que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de impugnação pela parte executada em relação ao cumprimento de sentença teve início em 10/02/2022, quando finalizado o prazo para pagamento espontâneo, e término em 08/03/2022. Considerando que a impugnação foi apresentada pela parte executada em 07/03/2022, a insurgência é tempestiva. 6. Passo, portanto, à análise do mérito da impugnação. No tocante à alegada nulidade da intimação para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, em razão do não atendimento da Súmula 410 do STJ, a qual prevê seja realizada a intimação pessoal, rejeito a insurgência, uma vez que consta dos autos a intimação pessoal da parte requerida/executada acerca da decisão que deferiu a liminar nos presentes autos em 19/05/2021 – ID 92345213, consoante IDs 97260648 e 97566299, de 14/07/2021. Assim, considera-se inequívoca a ciência da parte requerida acerca da obrigação de fazer decorrente dos presentes autos. 7. Em relação à alegada necessidade de liquidação de sentença e prestação de contas da parte exequente para a apuração do valor relativo à multa por descumprimento estipulada na decisão de ID 93612826, e majorada na decisão posterior de ID 97254172 para R$ 2.000,00 por dia, até o teto de R$ 100.000,00, sobretudo diante dos reiterados bloqueios nas contas da executada efetivados nos autos, depreende-se dos autos que, durante todo o trâmite processual, foi apresentada pela parte exequente a informação sobre cada compra de medicamento, com a indicação dos valores, abatimentos e juntada de notas fiscais, o que pode ser considerado um tipo de prestação de contas. Outrossim, a somatória dos valores relativos à multa não demanda cálculos complexos, motivo pelo qual não se configura a necessidade de procedimento de liquidação de sentença para tal mister. 8. No tocante à alegação de excesso, constata-se a sua efetiva ocorrência no bloqueio de ID 116256617, no valor de R$ 162.242,35, efetuado após a petição de ID 115871749, na qual a parte autora apontava como valor do débito o montante de R$125.979,66, razão pela qual acolho a insurgência para fixar, como valor atualizado do débito, o montante apontado pela parte exequente na petição de ID 119228371, qual seja, R$ 132.683,22, já com os descontos devidos em relação aos valores remanescentes repassados à parte exequente para a compra do medicamento e em relação aos juros que incidiram de forma equivocada. 9. Nesse contexto, determino a liberação total do bloqueio de ID 116256617 em favor da parte executada/devedora e autorizo o levantamento, pela parte exequente, do valor de R$ 132.683,22, a ser abatido do valor depositado nos autos pela parte executada, conforme comprovante de ID 117517620, devendo o restante ser liberado em favor da parte executada/depositante, independente de preclusão, dada a urgência do caso. 10. No mais, considerando a atualização da receita médica do exequente (documento de ID 107012257), expeça-se mandado de intimação pessoal da executada, a fim de que cumpra a obrigação de fornecimento do medicamento na forma recomendada, correspondente a 2 frascos do medicamento Canabidiol por mês, instruindo o mandado com cópia do referido relatório médico. Confiro à presente força de mandado, para os fins pertinentes. À Secretaria, para atendimento, com urgência. Intimem-se.” “Em tempo. Leia-se o item 9 da decisão de ID 122291354 conforme abaixo indicado: "9. Nesse contexto, determino a liberação total do bloqueio de ID 116256617 em favor da parte executada/devedora e autorizo o levantamento, pela parte exequente, do valor de R$ 132.683,22, a ser abatido dos valores depositados nos autos pela parte executada, conforme comprovantes de IDs 117517620 e 117517621, devendo o restante ser liberado em favor da parte executada/depositante, independente de preclusão, dada a urgência do caso". Mantenho inalterados os demais comandos.” A agravante-executada ressalta, inicialmente, o perigo de irreversibilidade da medida deferida na r. decisão, uma vez que “a parte agravada não terá a menor condição de restituir o valor a ser levantado nos autos, qual seja: R$ 132.683,22” (id. 35492221, pág. 4), o que impõe sobrestar a sua eficácia. Defende que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação imposta na r. sentença, o que impede a aplicação de multa, nos termos da Súmula 410 do eg. STJ. Acrescenta que a r. decisão não expôs os fundamentos pelos quais rejeitou a nulidade correlata à questão, art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, III do CPC. Alega que não está inadimplente com o cumprimento da obrigação de fornecer o fármaco (Canabidiol 200 mg/ML, SOL VD), pois, para tanto, é necessária a emissão de receituário médico azul, com a prescrição e posologia do medicamento, documento que afirma não ter sido disponibilizado nos autos. Argumenta que não pode prevalecer o valor de R$ 105.445,13 relativo à multa, o qual não é razoável nem proporcional com a situação dos autos; que não há prova de prejuízos ao agravado-autor ou ao seu quadro de saúde e que tal montante é excessivo e gerará enriquecimento indevido da parte adversa, art. 412 do CC e art. 537 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que (id. 35492221, pág. 17): “2) Seja acolhida a preliminar de nulidade de intimação, revogando-se a Decisão proferida nos autos de origem (id. 122291354), ante a violação aos preceitos legais dos Art. 93, IX da Carta Magna e 489, §1o, III do CPC, já que deixou de intimar a recorrente pessoalmente para cumprir a obrigação personalíssima após a instauração do cumprimento de sentença; [...] 5) Requer seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada no sentido de reconhecer o cumprimento do comando judicial e, por consequência, afastar as astreintes e, se não for o caso, reduzir, eis que a monta elevadíssima não é proporcional ou razoável [...]”. Preparo (id. 35492222). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que esta Relatoria, no AI 0709064-89.2021.8.07.0000, deferiu tutela provisória de urgência em favor do agravado-autor, “para determinar à agravada-ré que autorize e forneça ao agravante-autor o medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200mg/ml), dosagem de 9mg/kg/dia, de forma contínua e ininterrupta, conforme prescrição médica (id. 25748495), até julgamento da lide originária”. A MM. Juíza, em 02/06/2021, proferiu a seguinte decisão: “Pelo o que se verifica na decisão de 2a Instância (ID 92345213) que deferiu a tutela recursal para obrigar a AMIL a fornecer a medicação requerida ao autor, a referida decisão não cominou prazo para cumprimento tampouco multa para o descumprimento. Assim, em reforço, e provocada pela última manifestação do autor (ID 93294904), fixo multa em desfavor do plano de saúde requerido, no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (valor máximo R$ 50.000,00), dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para fornecimento da medicação em questão ao autor, na medida e na forma fixadas pela decisão do Eg. TJDFT (ID 92345213). O prazo de 5 (cinco) dias se justifica, tendo em vista saber este Juízo que a obtenção de canabidiol não costuma ser ainda de fácil consecução. Caso o autor tenha indicativos do contrário, manifeste-se nos autos para que este prazo possa ser revisto. Intime-se pessoalmente a AMIL desta decisão. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação, com caráter de URGÊNCIA.” A agravante-ré foi citada e intimada em 15/07/2021, conforme consta da certidão do Oficial de Justiça (id. 97566299). O primeiro descumprimento da decisão liminar foi noticiado nos autos em 30/06/2021 (id. 96262899), o que motivou a MM. Juíza a deferir o bloqueio mensal da importância de R$ 2.201,99 e liberação ao agravado-autor, para aquisição do medicamento, até segunda ordem, e a majorar a multa cominatória (id. 97254172). Posteriormente, diante do relatório médico atestando a necessidade da utilização de dois frascos do medicamento por mês, a MM. Juíza, em complemento a r. decisão pretérita, determinou que se bloqueasse, todos os meses, o valor R$ 4.403,98, liberando-se a importância ao agravado-autor (id. 97925687). A MM. Juíza proferiu r. sentença em 18/08/2021, na qual julgou procedentes os pedidos, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, para CONDENAR em definitivo a requerida na obrigação de autorizar e custear o tratamento com o medicamento CANABIDIOL na forma recomendada à parte autora, conforme relatório médico de ID 86748931, pelo tempo em que o paciente o necessitar e os médicos assistentes o recomendarem. Ainda, CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.201,99 (dois mil, duzentos e um reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contar da data do efetivo desembolso, bem como a pagar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais apurados, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data de arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (negativa de fornecimento), além da multa estipulada na decisão de ID 93612826 e majorada na decisão posterior de ID 97254172 para R$ 2.000,00 por dia, até o teto de R$ 100.000,00, por cada dia de descumprimento comprovado nos autos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Na oportunidade, diante do novo descumprimento da ordem judicial de fornecimento do medicamento noticiado pela parte autora, ante a necessidade comprovada de dois frascos do remédio por mês, determino, em tutela de urgência, novo bloqueio do valor de R$ 4.403,98 em face da AMIL, liberando-se o valor em seguida em favor da parte autora, mediante transferência bancária para a conta com os dados indicados nos autos, que seguem abaixo, e juntada do comprovante de aquisição do fármaco aos autos: - Caixa Econômica, Agência: 2223, Conta: 24449-6, Variação: 001 , Titular: Diego de Jesus da Silva. À Secretaria, para atendimento. Em consequência, resolvo o mérito da demanda e DECLARO extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, baixem-se e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Dê-se vista ao d. Ministério Público do Distrito Federal.” A r. sentença transitou em julgado em 11/11/2021 (id. 108468384). Em 29/11/2021 (id. 109899805), o agravado-autor apresentou o pedido de cumprimento de sentença, no qual postulou o recebimento da importância de R$ 128.713,25, relativa ao somatório da multa cominatória; das indenizações por danos materiais e morais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Na petição apresentada em 27/01/2022 “o representante legal do Exequente informou, via whatsapp, que o Executado lhe entregou 03 frascos da medicação. Ainda, esclareceu que possui em sua conta bancária o valor de R$10.452,23, que deverá ser decotado do valor devido pelo Executado em razão da sentença e da multa pelo descumprimento da decisão liminar, que foi cumprida somente no mês de janeiro de 2022. Assim, por ora, requer a suspensão de novos bloqueios nas contas bancárias do Executado para a compra de novos frascos de medicação” (id. 113843746). Em razão do acima noticiado, o MM. Juiz, em 30/01/2022 (id. 114018538), determinou a suspensão de novos bloqueios de numerário de titularidade da agravante-executada. Em relação ao cumprimento de sentença, o prazo para pagamento espontâneo transcorreu sem manifestação (id. 115778068), após o que o agravado-exequente apresentou planilha atualizada do débito, de R$ 125.979,66, e requereu o bloqueio Sisbajud (ids. 115860477 e 115871749), o que foi deferido e executado (id. 116256617). A agravante-executada efetuou depósitos em Juízo das importâncias de R$ 13.357,89 e de R$ 120.910,23 (id. 117247961 e seguintes) e apresentou impugnação (id. 117517617), rejeitada pela r. decisão agravada. Diante do contexto acima, verifica-se que não há relevância na fundamentação recursal, pois, desde a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência, sob pena de multa, a agravante-executada foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fornecer o medicamento. Quanto ao alegado valor excessivo da multa, ou a sua inexigibilidade, também não há relevância na fundamentação, uma vez que, inclusive depois de proferida a r. decisão agravada, novos descumprimentos foram noticiados nos autos (ids. 123826691 e 124800010), o que motivou o MM. Juiz a deferir novamente os bloqueios Sisbajud nas constas da agravante-executada. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está configurado, uma vez que o Banco depositante já efetuou a transferência dos valores, conforme consta do ofício e comprovantes (id. 124135295). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora